Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE.
1. Em atenção à especificidade do caso e a teoria da taxatividade mitigada do rol descrito no Codex processual, é possível ampliar as hipótese de cabimento do agravo de instrumento e apreciar o tema ora apresentado.
2. De acordo com o art. 186, §2o, do CPC, juiz deve determinar "a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada".
3. Deu-se provimento ao recurso.